Tribunal: TJDFT
Processo: 0788426-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MILITAR DO CBMDF. LICENÇA-PATERNIDADE. AMPLIAÇÃO PARA 120 DIAS, PRORROGÁVEIS POR MAIS 60, POR EQUIPARAÇÃO À LICENÇA-MATERNIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES. AFASTADA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA (LEI No 7.479/1986 E PORTARIAS No 7/2019, No 9/2023 E No 11/2024) FIXANDO PRAZO DE 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE EQUIPARAÇÃO RESTRITAS A SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, COMO ÓBITO DA GENITORA. CIRCUNSTÂNCIAS FAMILIARES INVOCADAS QUE NÃO AUTORIZAM A EXTENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71411808). Custas e preparo recolhidos (ID 71980633).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a sentença é nula, pois o Juízo a quo deixou de enfrentar as teses e os precedentes colacionados. No mérito, sustenta o direito à licença-paternidade de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 (total de 180), por isonomia e pelo melhor interesse da criança adotada (5 anos), diante das necessidades de adaptação e cuidados médicos e da impossibilidade de a mãe autônoma fruir licença-maternidade, razão pela qual o pai acumula funções parentais, apoiando-se em jurisprudência do TJDFT que, por equiparação protetiva e aplicação analógica dos arts. 392-B e 392-C da CLT, assegura prazo idêntico ao da licença-maternidade ao genitor em situações análogas; afirma que a carência de norma distrital não prevalece sobre as garantias constitucionais (arts. 5o, 6o, 226, 227 e 228 da CF) e o art. 4o do ECA, devendo-se adotar interpretação conforme a Constituição, com vetor de proteção integral, isonomia e igualdade de gênero, em consonância com a Resolução CNJ 321/2020 (art. 8-B). Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para concessão da licença por 120 dias, prorrogáveis por 60, totalizando 180 dias.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que o recurso não merece provimento porque a Constituição assegura licença-paternidade nos termos da lei (CF, art. 7o, XIX, c/c art. 142, VIII), sendo a matéria dos militares do CBMDF regulada pela Lei 7.479/1986 (art. 64, §1o) e pelas Portarias no 7/2019 e no 9/2023, cujo art. 114 fixa licença-paternidade de 30 dias consecutivos; inexiste previsão legal de prorrogação ou de compartilhamento de licença parental, impondo-se à Administração o estrito cumprimento do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput); o precedente do TJDFT invocado é inaplicável por tratar de família monoparental, e o STF, na ADI 7518, restringiu a extensão de 180 dias aos casos de paternidade solo, rechaçando a criação judicial de regime de compartilhamento sem lei; a condição de trabalhadora autônoma da esposa não impede seu afastamento nem obsta o gozo de licença-maternidade, se preenchidos os requisitos legais, inexistindo particularidade que autorize exceção; razão pela qual requer a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso inominado.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de enfrentamento, pelo juízo de origem, das teses e precedentes apresentados configura nulidade da sentença; e (ii) saber se é possível conceder ao servidor militar do CBMDF licença-paternidade de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, por equiparação à licença-maternidade, em razão da adoção de criança de 5 anos, da alegada ausência de norma distrital específica e das circunstâncias familiares narradas.
III. Razões de decidir
6. Não se verifica nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses e precedentes apresentados, porquanto a decisão recorrida examinou a matéria posta em juízo e aplicou o direito reputado pertinente.
7. A Constituição Federal, em seu art. 7o, XIX, assegura a licença-paternidade “nos termos fixados em lei”. No âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a Lei no 7.479/1986, regulamentada pela Portaria no 7/2019, com redação atualizada pela Portaria no 9/2023 e pela Portaria no 11/2024, estabelece o prazo de 30 dias para a licença-paternidade, inclusive nos casos de adoção ou guarda judicial.
8. Não há previsão legal ou regulamentar que autorize a ampliação do prazo para 120 dias, prorrogáveis por 60, conforme requerido, inexistindo lacuna normativa a ser suprida por interpretação extensiva ou aplicação analógica de dispositivos referentes à licença-maternidade.
9. A jurisprudência que admite a equiparação do prazo de licença-paternidade ao da licença-maternidade restringe-se a hipóteses excepcionais, como a ocorrência de óbito da genitora, o que não se verifica no caso concreto. (Acórdão 1343575, 0701333-42.2020.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no DJe: 09/06/2021)
10. A condição de trabalhadora autônoma da mãe não impede o afastamento temporário para cuidar da criança, nem afasta o direito à licença-maternidade, desde que preenchidos os requisitos legais.
11. Inexistindo fundamento legal para a concessão do benefício no prazo pretendido, mantém-se a sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 7o, XIX; Lei no 7.479/1986, art. 64, § 1o; Portaria no 7/2019; Portaria no 9/2023; Portaria no 11/2024.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1343575, 0701333-42.2020.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no DJe: 09/06/2021.